Tribunal: STF
Processo: HC 87041
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTAS: 1. PRISÃO PREVENTIVA. Medida cautelar. Natureza
   instrumental. Sacrifício da liberdade individual.
   Excepcionalidade. Necessidade de se ater às hipóteses legais.
   Sentido do art. 312 do CPP. Medida extrema que implica sacrifício
   à liberdade individual, a prisão preventiva deve ordenar-se com
   redobrada cautela, à vista, sobretudo, da sua função meramente
   instrumental, enquanto tende a garantir a eficácia de eventual
   provimento definitivo de caráter condenatório, bem como perante a
   garantia constitucional da proibição de juízo precário de
   culpabilidade, devendo fundar-se em razões objetivas e concretas,
   capazes de corresponder às hipóteses legais (fattispecie
   abstratas) que a autorizem.
2.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva.
   Decreto fundado na gravidade do delito, a título de garantia da
   ordem pública. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. É
   ilegal o decreto de prisão preventiva que, a título de
   necessidade de garantir a ordem pública, se funda na gravidade do
   delito.
3.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela
   gravidade do crime. Exigência do clamor público.
   Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado no
   clamor público para restabelecimento da ordem social abalada pela
   gravidade do fato.
4.      AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Júri.
   Prisão preventiva. Decreto destituído de fundamento legal.
   Pronúncia. Silêncio a respeito. Contaminação pela nulidade.
   Precedentes. Quando a sentença de pronúncia se reporta aos
   fundamentos do decreto de prisão preventiva, fica contaminada por
   eventual nulidade desse e, a fortiori, quando silencie a respeito,
   de modo que, neste caso, é nula, se o decreto da preventiva é
   destituído de fundamento legal.
5.      AÇÃO PENAL. Prisão
   preventiva. Motivação ilegal e insuficiente. Suprimento da
   motivação pelas instâncias superiores em HC. Acréscimo de
   fundamentos. Inadmissibilidade. Precedentes. HC concedido. Não é
   lícito às instâncias superiores suprir, em habeas corpus ou
   recurso da defesa, com novas razões, a falta ou deficiência de
   fundamentação da decisão penal impugnada.